Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712148-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMAR DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor agrava (id 45267010) contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública, Proc. 0719231-77.2022.8.07.0018, id 148967468, que ordenou o sobrestamento do feito até o julgamento do tema repetitivo 1.169 (REsp 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491). Explica que o feito principal trata de liquidação de sentença coletiva (Proc. 32.159/97), que condenou o agravado ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso. Sustenta que o sobrestamento ex officio é indevido, uma vez que o DF sequer o requereu, tratando-se de questão preclusa. Assinala que a matéria do repetitivo não é a mesma do feito principal – como já reconheceu o TJDFT –, bem assim que nada impede o julgamento parcial de mérito, no que se refere às questões alheias ao citado repetitivo. Pede a antecipação da tutela recursal, para afastar a ordem de sobrestamento do feito. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão impugnada: (...). II - Ressalte-se que, em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. (...). Grifei Acrescente-se que o feito principal trata de cumprimento de sentença, e não de prévia liquidação da sentença coletiva, pois o agravante já informou o valor que entende devido, conforme id 145782206, autos principais. Ademais, não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 08/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator